Tribunal: TJSP
Processo: 2213150-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
"FALÊNCIA – Recurso – Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou ciência aos credores da publicação da nova relação, refeita por decisão judicial após a substituição do Administrador Judicial – Mero despacho – Preclusão – Gravame provocado por decisão anterior - Decisão irrecorrível – Falta de interesse processual – Impugnação da nova lista de credores – Via eleita

Ementa:
"FALÊNCIA – Recurso – Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou ciência aos credores da publicação da nova relação, refeita por decisão judicial após a substituição do Administrador Judicial – Mero despacho – Preclusão – Gravame provocado por decisão anterior - Decisão irrecorrível – Falta de interesse processual – Impugnação da nova lista de credores – Via eleita inadequada – Art. 8o da Lei 11.101/05 – Adoção dos pareceres do Administrador Judicial e do Ministério Público – Recurso não conhecido."